Tribunal: TJMT
Processo: 1048196-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048196-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - CPF: 075.283.551-35 (IMPETRANTE), JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), DANIEL MELO OLIVEIRA - CPF: 064.874.331-44 (PACIENTE), CARLOS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - CPF: 075.283.551-35 (PACIENTE), LUAN FLORES DA SILVA - CPF: 070.916.591-98 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FLORES DA SILVA - CPF: 070.916.591-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MELO OLIVEIRA - CPF: 064.874.331-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– NÃO ACOLHIMENTO – NOVO TÍTULO JUDICIAL – IRREGULARIDADE SUPERADA – ATRASO JUSTIFICADO POR ATENDIMENTO MÉDICO E CÚMULO DE FUNÇÕES –
2. MÉRITO
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E GRAVIDADE ABSTRATA
– INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA (
MODUS OPERANDI
) E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTES COM EXTENSOS ANTECEDENTES E MANDADO DE PRISÃO ANTERIOR – APREENSÃO DE ARMAMENTO MUNICIADO E TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS –
3. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DISCUSSÃO SOBRE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROFUNDA DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A CAUTELAR –
4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO FRENTE À PERICULOSIDADE DOS AGENTES –
5. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de três pacientes presos em flagrante, cuja custódia foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa armada. A defesa alega nulidade da prisão em razão da realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência de justa causa para o crime de associação criminosa, ilegalidade na quebra de sigilo de dados telefônicos (
fishing expedition
) e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso na realização da audiência de custódia gera nulidade da prisão preventiva decretada posteriormente; (ii) estabelecer se há fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública; (iii) determinar se é viável a análise aprofundada dos requisitos da associação criminosa na via estreita do
writ
; e (iv) verificar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial a embasar a custódia, superando eventuais irregularidades ocorridas na fase pré-processual, mormente quando o atraso na audiência de custódia é devidamente justificado por necessidade de atendimento médico de um dos autuados e por questões administrativas do juízo (cúmulo de funções por licença médica).

4.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta (
modus operandi
consistente no porte de armamento de uso restrito municiado e tentativa de destruição de provas) e pelo risco de reiteração delitiva, demonstrado pela extensa ficha criminal de dois pacientes e pela habitualidade em ilícitos do terceiro.

5.

A análise acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo para a configuração do crime de associação criminosa (art. 288 do CP) demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para a fase cautelar.

6.

A autorização judicial para extração de dados de aparelhos celulares apreendidos em contexto de flagrante delito, com indícios de vinculação a crimes graves (homicídio e porte de armas), não configura
fishing expedition
, possuindo justa causa e pertinência investigativa.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas para conter a periculosidade social dos agentes e impedir a reiteração criminosa, tornando imprescindível a manutenção da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem
denegada
.

Tese de julgamento
:

9.

A superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo título judicial que supera eventual irregularidade decorrente do atraso na realização da audiência de custódia.

10.

A garantia da ordem pública constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal dos agentes.

11.

A via do habeas corpus é inadequada para a análise aprofundada de elementos probatórios referentes à tipificação do crime de associação criminosa.

12.

É inaplicável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública diante da periculosidade dos agentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 310, 312, 313 e 319; CP, art. 288, parágrafo único; Lei no 10.826/2003, art. 16.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL MELO OLIVEIRA
,
CARLOS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA
e
LUAN FLORES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Juína/MT.

Narra a impetração, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 17 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 16 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada).

O impetrante sustenta, preliminarmente, a ilegalidade da prisão em decorrência do excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, a qual teria ocorrido em lapso temporal superior às 24 horas preconizadas pela legislação e tratados internacionais, pugnando pelo relaxamento da custódia.

No mérito, alega ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, aduzindo que o decreto prisional se baseou na gravidade abstrata dos delitos e em registros pretéritos, sem demonstrar o
periculum libertatis
concreto e atual (contemporaneidade). Argumenta, ainda, a inexistência de justa causa para a imputação de associação criminosa, afirmando tratar-se, quando muito, de concurso eventual de agentes. Verbera a ocorrência de
fishing expedition
(pescaria probatória) na quebra de sigilo de dados telefônicos e defende a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar vindicada foi indeferida em regime de plantão judiciário pelo Excelentíssimo Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (ID 339332871), sob o fundamento de que a conversão do flagrante em preventiva constitui novo título prisional e que a decisão de piso encontrava-se,
a priori
, fundamentada na garantia da ordem pública.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 341354855), esclarecendo que o atraso na audiência de custódia foi devidamente justificado pela necessidade de atendimento médico de um dos autuados e pela sobrecarga administrativa do juízo (cumulação de varas por licença médica), não havendo desídia estatal. Informou, ainda, que o inquérito policial foi concluído em 26 de dezembro de 2025.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sustentando que a tese de nulidade da audiência de custódia encontra-se superada pela superveniência do decreto preventivo e que a segregação cautelar é necessária diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes dos pacientes (ID 345997369), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes previstos no artigo 288, § 1o e artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, bem como do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal. Prisões em Flagrante convertidas em Prisões Preventivas. Pretendido o relaxamento. Alegada nulidade por extrapolação do prazo legal para realização da Audiência de Custódia. Pedido prejudicado. Título posterior que justifica a segregação. Pretendida a revogação. Impossibilidade. Medida extrema se revela necessária ante à gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, o que materializa a contemporaneidade do perigo de liberdade. Ademais, discussão acerca da materialidade e autoria delitivas é incompatível com esta via estreita. Medidas cautelares diversas da prisão não suficientes para se acautelar a ordem pública.
Parecer pela denegação da ordem.
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL MELO OLIVEIRA
,
CARLOS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA
e
LUAN FLORES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Juína/MT.

Em resumo, o impetrante alega que os pacientes se encontram submetidos a constrangimento ilegal, sustentando, para tanto, os seguintes fundamentos: (a) ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo para a realização da audiência de custódia; (b) ausência de fundamentação concreta e idônea a justificar a segregação cautelar, limitando-se a decisão a fundamentos genéricos, sem demonstrar o
periculum libertatis
de forma individualizada; (c) ausência de justa causa para a imputação do delito de associação criminosa; (d) existência de desvio de finalidade na decretação da prisão preventiva; e (e) adequação e suficiência de medidas cautelares diversas à prisão.

1. DA ALEGADA NULIDADE PELA EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Inicialmente, no que tange à alegação de ilegalidade da prisão em virtude da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, tal tese não merece prosperar.

Com efeito, o artigo 310 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que, após receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, no prazo de 24 horas, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

A Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas, estabelece em seu artigo 1o que
"toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, com ou sem a lavratura do flagrante, deve ser obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão"
.

No caso dos autos, a prisão dos pacientes ocorreu no dia 17 de dezembro de 2025, às 14h. O auto de prisão em flagrante foi lavrado em 18 de dezembro de 2025, às 03h33min. O processo foi distribuído em 18 de dezembro de 2025, às 18h. A audiência de custódia foi realizada em 19 de dezembro de 2025, às 13h.

Verifica-se, portanto, que houve extrapolação do prazo de 24 horas entre a prisão e a realização da audiência de custódia.

Contudo, a autoridade judicial apresentou justificativas concretas e idôneas para a dilação temporal, amparadas em circunstâncias excepcionais devidamente documentadas.

Conforme consignado na decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, o lapso temporal entre a prisão (17/12/2025, às 14h) e a lavratura do auto (18/12/2025, às 03h33min) decorreu da necessidade de atendimento médico do paciente Luan Flores da Silva, que apresentava escoriação no braço esquerdo, possivelmente oriunda de queda de motocicleta, circunstância que demandou encaminhamento ao posto de saúde.

Quanto ao lapso temporal entre a lavratura do auto e a realização da audiência de custódia, a decisão consignou que o processo foi distribuído em 18 de dezembro de 2025, às 18h, e a audiência de custódia foi agendada para o dia seguinte, tendo em vista a pauta exacerbada do magistrado, que acumulava a atuação em dois polos do Núcleo pela escala automática, em razão de licença médica da magistrada titular, deferida através do CIA n. 0750899-02.2025.8.11.0034.

Tais circunstâncias foram confirmadas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que consignou:
"Consigno que o decurso de prazo superior à 24 (vinte e quatro) horas restou devidamente indicado no termo de audiência, sendo justificado pelo acúmulo de funções do magistrado substituto em virtude de licença médica da magistrada titular (id n. CIA n. 0750899-02.2025.8.11.0034). Além disso, a realização por videoconferência também foi justificada em virtude da impossibilidade de apresentação dos agentes no prédio físico da Comarca de Colniza por conta de reforma na estrutura"
.

Verifica-se, portanto, que o atraso na realização da audiência de custódia não decorreu de desídia do Estado, mas de fatores concretos, excepcionais e devidamente justificados, relacionados tanto à necessidade de atendimento médico de um dos custodiados quanto à organização judiciária e limitação de pauta.

Ademais, a audiência de custódia foi regularmente realizada, ocasião em que todos os direitos dos custodiados foram plenamente garantidos, não se verificando qualquer irregularidade capaz de macular a legalidade da prisão.

Nesse contexto, a extrapolação do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia, quando devidamente justificada por circunstâncias excepcionais, não configura nulidade absoluta capaz de invalidar a prisão.

Mais importante, porém, é o fato de que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia, mediante decisão fundamentada que observou os requisitos legais.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial autônomo que legitima a custódia cautelar, superando eventuais irregularidades ocorridas na fase do flagrante, inclusive quanto ao momento da realização da audiência de custódia.

É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente de eventual atraso na apresentação do preso ao Juízo de origem.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do flagrante — inclusive quanto ao momento da audiência de custódia — não tem o condão de invalidar a prisão preventiva subsequente, desde que esta seja devidamente fundamentada e observe os requisitos legais. A conversão da prisão em flagrante em preventiva configura novo título judicial autônomo, apto a legitimar a manutenção da custódia cautelar, superando, assim, os vícios eventualmente existentes no estágio anterior da persecução penal.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 194.215/PR):

"Eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficam superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar. O mero atraso não tem o condão de anular a decretação da prisão preventiva."

Ademais, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora e constantes na decisão de ID 218903886, o lapso temporal foi devidamente justificado por circunstâncias fáticas excepcionais. Consta que o paciente
Luan
necessitou de atendimento médico devido a escoriações, o que demandou tempo para garantir sua integridade física antes da formalização do ato. Soma-se a isso a situação administrativa do magistrado singular, que acumulava jurisdição em razão de licença médica da titular, fato que afasta a alegação de desídia ou má-fé do aparelho estatal.

Não se tratando de atraso injustificado ou violação aos direitos fundamentais dos presos – que tiveram suas garantias constitucionais preservadas, com a efetiva realização do ato, ainda que com breve diferimento –, e havendo a superveniência de decreto preventivo fundamentado, não há falar em relaxamento da prisão por este motivo.

Portanto, eventual irregularidade ocorrida na fase do flagrante – inclusive quanto ao momento da realização da audiência de custódia – não tem o condão de invalidar a prisão preventiva subsequente, desde que esta seja devidamente fundamentada e observe os requisitos legais.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

Os pacientes sustentam que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não observa os parâmetros rigorosos impostos pela nova redação do artigo 312 do Código de Processo Penal, que exige demonstração concreta, atual e individualizada do
periculum libertatis
. Argumentam que o decreto prisional limita-se a invocar a gravidade abstrata dos delitos imputados e registros pretéritos de natureza meramente administrativa ou investigativa, sem apontar qualquer elemento contemporâneo que indique risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Contudo, a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se limitando à gravidade abstrata dos tipos penais.

A decisão consignou que os pacientes foram surpreendidos portando duas pistolas calibre 9mm de uso restrito, devidamente municiadas e carregadas, sendo uma delas com numeração parcialmente raspada, além de diversos carregadores e munições. Destacou que, ao avistarem a guarnição policial, os pacientes sacaram as armas e as arremessaram ao solo, além de quebrarem aparelhos celulares, em nítida tentativa de obstar a colheita de provas.

Ressaltou que os pacientes
Luan Flores da Silva
e
Daniel Melo Oliveira
possuem extensos históricos criminais, com diversas anotações, inquéritos em curso e execuções de pena. Quanto a Carlos Henrique Andrade da Silva, embora recém-maior, apresenta diversos boletins de ocorrência pretéritos e foi flagrado no mesmo contexto fático de agentes experientes e armados, portando chave de veículo supostamente vinculado a crime de homicídio,
in verbis
:

“
Da análise quanto à necessidade de segregação cautelar

Passo à análise da necessidade de manutenção da prisão cautelar dos autuados.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”.

Extrai-se dos autos que a guarnição da POLÍCIA MILITAR obteve informações de que um veículo UNO, placa NJM4F46, com três integrantes do sexo masculino, estaria se dirigindo ao distrito de Guariba, tendo sido informado à guarnição que se tratava de suspeitos que teriam matado duas pessoas no distrito de Três Fronteiras.

Conforme o relatado, a GPM se dirigiu à balsa do rio Roosevelt, e próximo a balsa (a lanchonete do Vagner), identificaram os três indivíduos no estabelecimento e fizeram aproximação. Extrai-se dos autos que, ao verem a guarnição, os suspeitos sacaram as armas (que estavam municiadas e carregadas) e jogaram ao chão, além de quebraram seus aparelhos celulares. Relatou-se que foi dada voz de prisão aos suspeitos e que, em verificação, notou-se extensa ficha criminal de Luan e Daniel, além de um mandado de prisão em desfavor de Daniel.

Narrou-se também que os suspeitos conduziam duas motocicletas (um Honda Titan de placa NDZ-8085 e uma Honda Bros de placa NCJ-0581). Além disso, relatou-se que o suspeito Carlos estava portando a referida chave do fiat uno, o qual, segundo consta no boletim de ocorrência, foi abandonado em local incerto.

Pois bem.

No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados
LUAN FLORES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA e DANIEL MELO OLIVEIRA
.

Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.

Verifica-se a existência de indícios de autoria e materialidade especialmente pelo que consta do termo de apreensão e imagens (IDs 218776539 e 218776540), além do auto de eficiência (ID 218782943), que foram apreendidos em poder dos suspeitos, além de outros objetos, o seguinte:

a) Pistola Taurus (brasil) G2c Cal. 9 mm Oxidado, No Série ADA797203, No Lacre 06176138, Código de Apreensão A001F;

b) Pistola Taurus (brasil) G2c Cal. 9 mm Oxidado, No Lacre 06176139, Código de Apreensão A0020;

c) 02(dois) unidade(s) Carregador 9mm, Lacre: 06176139, Código de Apreensão A0021;

d) 01(um) unidade(s) Carregador 9mm, Lacre: 06176138, Código de Apreensão A0022;

e) 03(três) unidade(s) 9mm Cbc Treina, Lacre: 03251742, Código de Apreensão A0025;

f) 02(dois) unidade(s) 9mm Aguila, Lacre: 03251742, Código de Apreensão A0026;

g) 04(quatro) unidade(s) 9mm Cbc Treina, Lacre: 03246471, Código de Apreensão A0027;

h) 01(um) unidade(s) Chave de Automóvel Com Alarme Azul Taramps, Código de Apreensão A0081.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante da conduta dos suspeitos, percebe-se em risco a ordem pública, mormente quanto à segurança local,
sobretudo por tratar-se de suspeitos com extensas fichas criminais e anotações de atos infracionais
.

Ademais, entende-se por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida necessária para garantir a ordem pública e paz social.

Neste sentido, nota-se que, no caso de
LUAN e DANIEL, tratam-se de suspeitos que possuem diversas anotações em seus antecedentes
, conforme se verifica por meio do Sistema SEC/MT, inclusive, com execução de pena. Já com relação ao CARLOS, nota-se a existência de vários boletins de ocorrência (ID 218782962), além do fato de que este acabou de atingir a maioridade e foi pego em mesma situação e contexto fático com os outros custodiados, que estavam armados, e, ainda, possuía chave de veículo que supostamente estaria envolvido em contexto de homicídio, conforme mencionado pela Polícia.

Ressalte-se que, em consulta pelo CPF dos autuados no PJe, pode-se verificar a existência de autos de prisão em flagrante e inquéritos policiais constando os flagranteados como investigados/autuados, aliás, em cidades diferentes, o que se faz presumir que, se postos em liberdade, poderiam voltar a delinquir e, até mesmo, evadir para outra cidade, razão pela qual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não seriam eficientes no caso concreto.

Mencione-se, neste caso, que nos antecedentes de
Luan Flores da Silva constam anotações de número
: 0006301-83.2016.811.0045, 1000643-11.2021.8.11.0005, 1074621-91.2025.8.11.0001, 3241-39.2015.811.0045, 3924-76.2015.811.0045, 3062-19.2016.811.0030, 0003311-67.2016.8.11.0030, 0001761-32.2019.8.11.0030, 1001969-82.2021.8.11.0012, 1000007-87.2022.8.11.0012, 15695-50.2017.811.0055, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 218787958).

Já com relação a
Danilo, na certidão de antecedentes criminais constam anotações:
7411-35.2019.811.0006, 0007911-04.2019.8.11.0006, 120-03.2018.811.0011, 0000351-30.2018.8.11.0011, 3009-27.2018.811.0011, 3154-83.2018.811.0011, 2000073-53.2022.811.0011, 1000558-65.2025.8.11.0011, conforme ID 218787961.

Não obstante, verifica-se que
os autuados foram presos portando arma de uso restrito, sem autorização para tanto, e em cidade pequena, local onde se faz de extrema necessidade a garantia da ordem pública
. Alia-se a isso o fato de que, mencione-se outra vez, as armas encontradas eram de uso restrito, afligindo de forma inequívoca a ordem pública, sobretudo no que toca à segurança local que, repise-se, por tratar de cidade pequena, deve ser ainda mais protegida.

Não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade.

Repise-se que, quanto ao autuado
CARLOS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, embora não tenha extensa ficha criminal
, conforme qualificação acostada pela Autoridade Policial (ID 218782962), verifica-se a presença de anotações relativas a boletins de ocorrência, o que deve ser pontuado, sobretudo, pelo fato de que,
curto tempo após completar a maioridade, o custodiado já foi flagrado em situação junto com os outros custodiados destes autos portando eles arma de fogo de uso restrito
.
Além disso, conforme consta dos autos, verificou-se que estava com ele a chave de veículo que possivelmente teria sido usado em outro crime, conforme relatado pela Polícia.

Diante da análise das condições em que os autuados foram flagrados pelos policiais, verifica-se que eles foram encontrados portando armas de uso restrito, uma com numeração parcialmente raspada, sem autorização, armas essas que estavam municiadas e carregadas, além de ter sido encontrada, junto ao suspeito CARLOS chave de veículo que, supostamente, teria sido usado em outro crime, o que demonstra o periculum libertatis.

Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados
LUAN FLORES DA SILVA
,
CARLOS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA
e
DANIEL MELO OLIVEIRA
se mostram presentes ao caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. Os crimes praticados, em tese, ostentam pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); há prova concreta da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria; e, por derradeiro, há a necessidade de se garantir a ordem pública.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DAS SEGREGAÇÕES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – POSSÍVEL ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PERICULOSIDADE DOS AGENTES EVIDENCIADA – SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS MOTIVOS AUTORIZADORES DAS CUSTÓDIAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA. As custódias provisórias estão devidamente justificadas na necessidade de garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do delito, consubstanciadas na apreensão de quantidade relevante de drogas de mais de uma espécie, nos péssimos antecedentes de um dos custodiados e na notícia de que integrariam uma organização criminosa, fatos que revelam a periculosidade dos pacientes. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar as prisões cautelares, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade das custódias. Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação das constrições cautelares, já que a tese referente à suposta ausência de provas do crime de tráfico de drogas, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório. A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto. (N.U 1026984-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021). (Grifei).

Neste sentido, mesmo que a segregação cautelar seja medida de última instância, verifica-se que ela se aplica no caso em concreto, haja vista que os requisitos dispostos no art. 312 do CPP, com redação dada pela Lei n° 13.964/2019, estão satisfatoriamente preenchidos.

DA REPRESENTAÇÃO PELA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS

...

Desse modo,
DEFIRO
a representação formulada pela Autoridade Policial e
AUTORIZO
a
quebra do sigilo dos dados contidos nos celulares apreendidos
.

Por fim, ante o exposto, com fundamento no art. 310, II do Código de Processo Penal:

1) HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados
LUAN FLORES DA SILVA
,
CARLOS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA
e
DANIEL MELO OLIVEIRA
, com fundamento no artigo 312 do CPP, uma vez que estes foram presos em flagrante praticando as condutas do art. 16 da Lei n. 10.826/03 e art. 288, §1o, do Código Penal, havendo a necessidade de se proteger a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de os agentes, acaso soltos, prosseguirem na realização de atos criminosos.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA de
LUAN FLORES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA
e
DANIEL MELO OLIVEIRA
, devendo a secretaria providenciar a regularização no BNMP.

Comunique-se também o cumprimento do mandado de prisão temporária referente ao flagranteado Daniel Melo Oliveira ao juízo da 3a Vara Criminal de Mirasol D'oeste
...”
(id.

339323870).

A
materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
) restaram evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e pelos depoimentos colhidos, que dão conta de que os pacientes foram surpreendidos na posse de duas pistolas calibre 9mm (uso restrito), municiadas e carregadas, além de carregadores sobressalentes.

O
periculum libertatis
, em tese, se encontra demonstrado na gravidade concreta da conduta e do
risco de reiteração delitiva
.

Conforme extrai-se dos autos, a abordagem policial não foi fruto do acaso. A guarnição recebeu informações de que um veículo Fiat Uno, com três ocupantes, estaria se dirigindo ao distrito de Guariba e que
tais indivíduos seriam suspeitos de duplo homicídio ocorrido no distrito de Três Fronteiras
. Ao serem abordados, os pacientes tentaram se desfazer das armas de fogo e destruir seus aparelhos celulares, demonstrando clara intenção de ocultar provas e dificultar a aplicação da lei penal.

A decisão combatida destacou, com precisão, elementos que denotam periculosidade real:
"Diante da conduta dos suspeitos, percebe-se em risco a ordem pública [...] sobretudo por tratar-se de suspeitos com extensas fichas criminais e anotações de atos infracionais."

No tocante aos pacientes
Luan Flores da Silva
e
Daniel Melo Oliveira
, verifica-se extensa folha de antecedentes criminais, inclusive com execuções de pena em curso e mandado de prisão em aberto, o que evidencia a contumácia delitiva e a insuficiência das medidas cautelares anteriormente impostas ou do regime de cumprimento de pena em que se encontravam. A reiteração delitiva é fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da custódia cautelar, visando interromper o ciclo criminoso.

Quanto ao paciente
Carlos Henrique Andrade da Silva
, embora a defesa alegue primariedade, a decisão de piso pontua a existência de diversos boletins de ocorrência, indicando envolvimento habitual em ilícitos. Ademais, foi flagrado na companhia de criminosos habituais, portando armamento de alto poder de fogo e, crucialmente, na posse de uma chave de veículo supostamente utilizado em crime de homicídio. Tais circunstâncias, aliadas ao
modus operandi
do grupo (deslocamento entre distritos armado), indicam uma periculosidade que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário sob o manto de uma primariedade técnica.

Verifica-se, portanto, que a decisão não se limitou a invocar a gravidade abstrata dos delitos imputados ou registros pretéritos de natureza meramente administrativa ou investigativa. Ao contrário, a decisão demonstrou, de forma concreta e individualizada, o
periculum libertatis
, indicando elementos contemporâneos que justificam a segregação cautelar.

A gravidade concreta da conduta resta evidenciada pela apreensão de duas pistolas calibre 9mm de uso restrito, devidamente municiadas e carregadas, sendo uma delas com numeração parcialmente raspada, além de diversos carregadores e munições.

A periculosidade dos pacientes manifesta-se não apenas pelo aparato bélico apreendido, mas pela própria conduta adotada ao avistarem a guarnição policial, quando tentaram destruir aparelhos celulares e se desfazer das armas, em nítida tentativa de obstar a colheita de provas e a ação do Estado.

Tal conduta revela consciência da ilicitude e disposição para dificultar a persecução penal, circunstâncias que evidenciam a periculosidade dos agentes e a necessidade da segregação cautelar.

O risco concreto de reiteração delitiva encontra-se demonstrado pelos extensos históricos criminais de Luan Flores da Silva e Daniel Melo Oliveira, que ostentam diversas anotações, inquéritos em curso e execuções de pena.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva são elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DO
FISHING EXPEDITION

A tese defensiva de ausência de justa causa para o crime de associação criminosa (art. 288 do CP), sob o argumento de que haveria apenas concurso eventual de agentes, demanda revolvimento fático-probatório aprofundado, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Com efeito, o
habeas corpus
é ação constitucional de rito célere, que visa a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. A cognição no habeas corpus é sumária, limitando-se à análise de questões de direito e de fatos incontroversos, não comportando revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório do processo de origem.

No caso dos autos, os elementos constantes do auto de prisão em flagrante sugerem a existência de vínculo associativo entre os pacientes.

Com efeito, os três pacientes foram presos juntos, portando duas pistolas calibre 9mm de uso restrito, devidamente municiadas e carregadas, além de diversos carregadores e munições. Ao avistarem a guarnição policial, os três sacaram as armas e as arremessaram ao solo, além de quebrarem aparelhos celulares, em conduta coordenada que sugere atuação conjunta.

Segundo o relatório policial, os pacientes se deslocavam em veículo entre distritos, tratando-se de suspeitos que teriam praticado homicídio de duas pessoas no distrito de Três Fronteiras. Carlos Henrique Andrade da Silva portava chave de veículo supostamente vinculado a crime de homicídio.

Tais circunstâncias sugerem que os pacientes não se reuniram de forma ocasional para a prática de determinado delito, mas que mantêm vínculo associativo estável e permanente, com o fim específico de cometer crimes.

Contudo, a análise definitiva da configuração do delito de associação criminosa depende da instrução processual, com a produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O que importa, para fins de análise da legalidade da prisão preventiva, é que há indícios suficientes da prática do delito de associação criminosa, circunstância que justifica a imputação e a segregação cautelar.

No caso, a comunhão de esforços para o transporte de armamento pesado, a tentativa coordenada de destruição de provas (celulares) e as informações de inteligência policial ligando o grupo a outros crimes graves na região fornecem substrato mínimo para a imputação provisória da associação criminosa armada, cuja estabilidade e permanência serão apuradas durante a instrução processual.

Igualmente, não vislumbro ilegalidade na autorização para extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos. Não se trata de
fishing expedition
(pesca probatória especulativa), mas de diligência investigativa pertinente, autorizada judicialmente, em face de prisão em flagrante de indivíduos armados, com antecedentes graves e suspeitos de envolvimento em crimes contra a vida na região. A quebra de sigilo, neste contexto, possui
causa probabilis
e pertinência temática com a investigação em curso.

4. Da alegada existência de desvio de finalidade na decretação da prisão preventiva

A defesa sustenta que se verifica desvio de finalidade na decretação da custódia cautelar, pois a prisão vem sendo utilizada como instrumento para viabilizar e facilitar investigações em curso, inclusive com base em relatórios extensos e diligências prospectivas, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico. Argumenta que a prisão preventiva não pode servir como meio de investigação, sob pena de se transformar em verdadeira
"fishing expedition"
, incompatível com o sistema acusatório e com as garantias constitucionais.

Com efeito, a prisão preventiva não pode ser decretada como meio de investigação ou para viabilizar a colheita de provas. A prisão preventiva é medida cautelar que visa a assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se fundamentou na necessidade de viabilizar investigações, mas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

É certo que a decisão autorizou a quebra do sigilo dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos, medida que visa a elucidar os fatos e identificar eventuais coautores ou partícipes.

Contudo, a autorização de quebra de sigilo não configura desvio de finalidade na decretação da prisão preventiva. Trata-se de medida autônoma, que visa a assegurar a efetividade da persecução penal, e que foi devidamente fundamentada pela autoridade judicial.

A decisão consignou que
"a quebra do sigilo de dados telemáticos dos aparelhos eletrônicos apreendidos revela-se medida de inegável pertinência e proporcionalidade, diante da presença de fundados elementos de que tais dispositivos foram utilizados na execução e na coordenação das ações criminosas ora investigadas e, possivelmente, de outras"
.

Destacou que
"para o crime os agentes se utilizam amplamente de redes sociais e aplicativos (WhatsApp, Telegram, etc.) para a coordenação logística e financeira"
, e que
"a quebra do sigilo telemático encontra amparo jurídico no art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, c.c o art. 1o, § único, da Lei no 9.296/1996, devendo prevalecer o interesse público na persecução penal em detrimento da intimidade individual, dada a gravidade do delito e a necessidade de instrução probatória qualificada"
.

Verifica-se, portanto, que a autorização de quebra de sigilo foi devidamente fundamentada, não configurando desvio de finalidade na decretação da prisão preventiva.

A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. A autorização de quebra de sigilo é medida autônoma, que visa a assegurar a efetividade da persecução penal.

Portanto, não se verifica desvio de finalidade na decretação da prisão preventiva.

5. DA CONTEMPORANEIDADE E DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A alegada falta de contemporaneidade não se sustenta. Os pacientes foram presos em flagrante delito, cometendo o crime de porte ilegal de arma de fogo naquele exato momento. O risco à ordem pública é atual e decorre da própria ação flagrada e do histórico recente dos envolvidos.

Por fim, no que tange à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), estas mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Com efeito, os pacientes foram surpreendidos portando duas pistolas calibre 9mm de uso restrito, devidamente municiadas e carregadas, sendo uma delas com numeração parcialmente raspada, além de diversos carregadores e munições. Ao avistarem a guarnição policial, tentaram destruir aparelhos celulares e se desfazer das armas, em nítida tentativa de obstar a colheita de provas.

A periculosidade evidenciada pelo porte de armas de uso restrito, municiadas, somada ao histórico de reincidência de dois dos pacientes e ao contexto de possível envolvimento em crimes de homicídio, indica que medidas como monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar seriam inócuas para impedir a retomada das atividades ilícitas ou a fuga do distrito da culpa. A prisão preventiva, portanto, apresenta-se como medida imprescindível e proporcional à gravidade dos fatos (
ultima ratio
).

Logo, fica evidente o

periculum in libertatis
, tendo em vista a elevada periculosidade dos pacientes, de modo que a prisão preventiva medida imprescindível e necessária para garantir a ordem pública.
Sendo assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Além do mais, não obstante o impetrante tenha alegado que os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Inclusive, ressalta-se que
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da associação criminosa, evitar que os pacientes no percurso da investigação possam causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

Neste sentido:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Da mesma forma, consabido que a custódia cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que o inciso LXI do artigo 5o da Constituição Federal permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, como no caso em tela.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Daniel Melo Oliveira, Carlos Henrique Andrade da Silva e Luan Flores da Silva
, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026